Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-17.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo BRB – BANCO DE BRASILIA S.A. contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada por EDIGARD ANCHIETA SOARES, condenou o apelante a apresentar as filmagens do interior da Agência BRB localizada no Setor Central do Gama. Compulsando os autos, observo possível questão apreciável de ofício relativa à inovação recursal, concernente à alegação quanto ao prazo para o período de guarda das filmagens, de modo que essa circunstância pode interferir no julgamento do recurso. Outrossim, mostra-se necessário que a parte se manifeste sobre possível embaraço à efetividade da presente demanda, tendo em vista o deferimento de tutela de urgência quando as filmagens ainda se encontravam no período mínimo de conservação, o que pode ser considerado eventualmente como ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, considerando o espírito do novel Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendido por decisão da qual não se pronunciou. Deste modo, com base no artigo 10 c/c artigo 933, ambos do Código de Processo Civil, oportunizo que o apelante, BRB – BANCO DE BRASILIA S.A., se manifeste, no prazo legal, sobre as questões acima mencionadas. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator